Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734488-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ADELSON RAMOS NUNES, ADEMAR DE QUEIROZ MONTEIRO, ADEMAR FERREIRA DE CARVALHO, ADEMAR LOPES DA SILVA, ADEMAR ORNELAS DURAES, ADEMAR PACHECO DE LIMA, ADEMIR JOAQUIM LEAL, ADEMIR JOSE DUTRA DE MORAES, ADEMIR ROCHA DOS SANTOS, ADEMIR SILVA DOS SANTOS, ADENILSON REIS, ADEVALDO NUNES DA MATA, ADILSON ATAIDES JACINTO, ADILSON CLARET DE DEUS, ADILSON FERREIRA DIAS, ADILSON RODRIGUES PEREIRA, ADIRSON MARIANO CASSIMIRO, ADLON FELISBINO DE JESUS, ADILSON DA SILVA PEREIRA, ADILSON PACHECO DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que não há, nos presentes autos e em autos originários de n. 0706211-19.2022.8.07.0018, procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento a conferir poderes ao advogado que subscreve o presente recurso outorgada por Adelson Ramos Nunes, Ademar de Queiroz Monteiro, Ademar Ferreira de Carvalho, Ademar Lopes da Silva, Ademar Ornelas Duraes, Ademar Pacheco de Lima, Ademir Joaquim Leal, Ademir Jose Dutra de Moraes, Ademir Rocha dos Santos, Ademir Silva dos Santos, Adenilson Reis, Adevaldo Nunes da Mata, Adilson Ataides Jacinto, Adilson Claret de Deus, Adilson Ferreira Dias, Adilson Rodrigues Pereira, Adirson Mariano Cassimiro, Adlon Felisbino De Jesus, Adilson da Silva Pereira, Adilson Pacheco de Andrade. Acrescente-se que, não obstante constar como agravante o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (id 40254958), este não é parte da ação originária de n. 0706211-19.2022.8.07.0018 conforme decisão de id 135057841 dos autos originários. Intime-se o patrono subscritor do recurso para, no prazo de cinco (5) dias, 1) regularizar sua representação processual, bem como ratificar os atos praticados nos termos do art. 76 e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso e 2) esclarecer a divergência apontada quanto à presença do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal como agravante. Brasília, 13 outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator